Tribunal: STF
Processo: HC 127076
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Supressão de instância. Súmula 691/STF. Prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Modus operandi. Suposto envolvimento de diversos agentes e emprego de arma de fogo. Análise de provas em writ. Impossibilidade. 



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado.



    2. Prevalece o preceito contido na Súmula nº 691/STF quando a decisão atacada perfila a escorreita orientação de “não conhecer do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder nessa decisão”.



    3. A periculosidade do agente pode ser auferida por intermédio de diversos elementos concretos da situação em exame, tal como o modus operandi empregado para o suposto cometimento do delito.



    4. Descabimento de análise minuciosa do conjunto fático-probatório, tendo em vista a impossibilidade de o fazer por meio da via restrita do habeas corpus.



    5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via, revogada a liminar deferida, e não concedida a ordem de ofício, tendo em vista a existência de fundamentação razoável na prisão preventiva.